Tribunal: TJES
Processo: 5005620-69.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005620-69.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFERSON DUARTE ALVES
COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005620-69.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JEFERSON DUARTE ALVES

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
ARTIGO
33
DA LEI N° 1
1.343/06

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
NEGATIVA DE AUTORIA
–
USUÁRIO DE DROGAS -
IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE
–
VIA ELEITA INADEQUADA –
PRISÃO CAUTELAR –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
NÃO CARACTERIZAÇÃO

–

RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INSUFICIENTES PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA

–
ORDEM DENEGADA.

1
.
O rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado dos fundamentos a respeito da capitulação do delito.

2.
O magistrado de primeiro grau pautou-se, de forma fundamentada, na necessidade de garantia da ordem pública, principalmente diante da extensa ficha criminal do coacto que, inclusive, foi preso em flagrante durante cumprimento de pena em regime aberto, restando evidente o risco de reiteração delitiva, fundamento idôneo a configurar o risco à ordem pública.
3
.

Prudente a manutenção da prisão cautelar do postulante, diante da ineficiência de medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública.

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005620-69.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JEFERSON DUARTE ALVES

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JEFERSON DUARTE ALVES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o impetrante falta de razoabilidade na prisão preventiva, mormente por estarem ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Tece ainda, neste ponto, argumentos sobre a inocência do coacto, salientando a
ínfima
quantidade de droga apreendida, e arguindo se tratar de mero usuário de drogas.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da ordem para que seja o postulante posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Pois bem.

De início, no tocante às alegações referentes à capitulação do delito, e se tratar o paciente de mero usuário de drogas, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Contudo, neste ponto, em cotejo à douta Procuradoria de Justiça, me parece válido trazer à baila a informação contida nos autos de que
“
o paciente é conhecido pelo seu envolvimento no tráfico de drogas no Bairro Camurugi e Itapebussu, onde atua como fornecedor de grandes quantidades de entorpecentes, bem como realiza o tráfico via “delivery” de drogas relativamente caras, com elevado grau de “pureza” e efeitos potencializados. Outrossim, consta que as drogas encontradas com o paciente, apesar de pouco volumosa, é vendida por valores altos, dada a “pureza” da substância, variando entre R$ 80,0 (oitenta) a R$ 140,0 (cento e quarenta) reais o grama”.

Quanto à alegada ausência de razoabilidade, friso que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

O suplicante foi preso em flagrante em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

O magistrado de primeiro grau entendeu pela decretação da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, principalmente diante da extensa ficha criminal do acusado, evidenciando seu risco de reiteração delitiva

Relembro ser pacífica a jurisprudência no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”

(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019). [...] 6. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. (AgRg no HC n. 820.276/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

In casu,
não é demais salientar tratar-se de coacto preso em flagrante durante cumprimento de pena em regime aberto, ostentando em seu desfavor outras duas condenações criminais, além de ação penal em curso, me parecendo evidente a possibilidade de sua reiteração delitiva, tornando temerária sua soltura.

Diante dessas circunstâncias, neste momento processual, prudente a manutenção da prisão cautelar do postulante, diante da ineficiência de medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.